Tribunal: STF
Processo: RE 221752
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE E DA  ISONOMIA.
I. - Crédito de ICMS: a sua natureza meramente contábil, escritural,
não autoriza seja ele corrigido monetariamente. Inocorrência de ofensa
aos princípios da não-cumulatividade e da isonomia.
II. - Precedentes do STF.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.